Tribunal: TJDFT
Processo: 0003467-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. OMISSÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE. DESÍDIA DA CAUSÍDICA DOS EMBARGADOS. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Na hipótese, deve ser sanada a omissão apontada, contudo, sem alteração do julgado.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.